Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-98.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003684-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), PEDRO NICOLAO KACZAM - CPF: 029.707.240-49 (AGRAVADO), JOANA DZIACHAN KACZAN - CPF: 966.546.781-68 (AGRAVADO), CLAUDIR KACZAM - CPF: 555.055.709-68 (AGRAVADO), ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM - CPF: 286.438.012-91 (AGRAVADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMIANTES – PREVENÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL REJEITADAS –
MÉRITO
– DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO
ULTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPENSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se ultra
petita
a decisão que, ampliando a causa de pedir em matéria não suscetível de pronunciamento
ex ofício
, determina a suspensão da execução até o momento do trânsito em julgado da sentença de embargos à execução, notadamente quando inexistente previsão legal.

Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, o que não se verifica na espécie.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003684-98.2021.8.11.0000

AGRAVANTE (S): C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO (S): PEDRO NICOLAO KACZAM, JOANA KACZAM, CLAUDIR KACZAM e ZELINDA KACZAM.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
,
nos autos dos Embargos à Execução nº. 0001281-03.2007.8.11.0086, opostos por
PEDRO NICOLAO KACZAM,
JOANA KACZAM
,
CLAUDIR KACZAM
e
ZELINDA KACZAM
, que determinou a suspensão do trâmite do feito executivo, até o trânsito em julgado da sentença.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 78654457, narra a agravante que propôs Execução de Título Extrajudicial nº. 0001745-95.2005.8.11.0086 em face dos Agravados, devido ao inadimplemento da Escritura Pública de Confissão de Dívida, firmada entre as partes em 28/03/2003, que foi objeto de embargos à execução opostos pelos agravados, cujo efeito suspensivo foi inicialmente indeferido.

Aduz que transcorridos 14 (quatorze) anos de tramitação processual, o juízo
a quo
, em despacho saneador, decidiu suspender o trâmite do procedimento executivo, ampliando seus efeitos até o trânsito em julgado da sentença, em que pese ausentes os requisitos do §1º do art. 919 do CPC/15.

Alega que os imóveis penhorados na execução possuem valor inferior ao da dívida atualizada, e que carecem provas de que a execução causará grave dano de difícil ou incerta reparação, porque os atos expropriatórios são consequências do processo executivo, além de que os embargos “
caminham para a improcedência, vez que a execução de título extrajudicial vem embasada por Escritura Pública de Confissão de Dívida, e os agravados sequer alegam que houve vício de consentimento na formação do título, e se limitam a alegar que não receberam o valor referente aos cheques mencionados na escritura pública, ao mesmo tempo que confessam que as dívidas anteriormente existentes foram extintas pelo pagamento, oriundo justamente dos valores representados pelas mencionadas cártulas, com demais condições de pagamento estabelecidas na escritura pública de confissão de dívida.”
(sic).

Assenta a liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, e que eventual expropriação do imóvel hipotecado não caracteriza dano aos devedores, mas meio à disposição do credor para o recebimento do crédito.

Anuncia que os embargos têm o único propósito de protelar o pagamento e permanência na posse do bem hipotecado; e que o processo executivo já se arrasta por 16 (dezesseis) anos.

Por tais fundamentos, pontua a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, para o fim de permitir o prosseguimento da demanda executiva. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido conforme certificado no ID n. 78686479.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por esta Magistrada, em 22/03/2021, consoante decisão de ID n. 80605471.

Em contraminuta, juntada no ID n. 82723974, os agravados apontam a prevenção da e. Desa Serly Marcondes Alves para apreciar e julgar o presente agravo por força do AI n. 78466/14. Em seguida, sustentam a intempestividade do recurso e a ausência de interesse recursal.

No mérito, afirmam que
“a tese recursal do agravante não assiste razão, até mesmo porque trata-se de matéria probatória, que após análise do juízo de primeiro, proferiu decisão concedendo os efeitos suspensivo nos autos dos embargos à execução, que para melhor analise resolver instruir o feito com audiência de instrução e julgamento”
(sic). E complementam que
“nos autos dos embargos a execução a tese de defesa, tem por extinção da execução por dívida já paga, conforme foram carreados aos autos, fortes indícios de fraude, como os depósitos de cheques, recebimento de valores, modificação da origem da dívida e etc.”
(sic), além de a execução já encontrar-se suficientemente garantida, mediante a penhora de bens com as respectivas averbações nas matrículas, pelo que rogam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINARES]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1.

Prevenção

Na contraminuta recursal, os agravados questionam a prevenção da e. Des. Serly Marcondes para análise e julgamento do presente instrumento por força da relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 78466/2014.

Todavia, consultando o apontado recurso, tem-se que o mesmo foi julgado por decisão monocrática em 07.07.14, sendo-lhe negado seguimento, por intempestividade.

A questão posta encontra amparo também na Consulta Dejaux – DIVERSOS nº. 17/2016 – CIA 0056932-69.2016.811.0000, item 3 do seguinte quadro:

1º RECURSO

2º RECURSO APÓS CPC/2015

CRITÉRIO

01

Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973

Gera prevenção

Julgamento do mérito

02

Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015

Gera prevenção

Julgamento do mérito

03

Distribuído e não conhecido/julgado

prejudicado sob CPC/1973

Não gera prevenção

Julgamento do

mérito (que não

ocorreu) *

04

Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015

Não gera prevenção

Julgamento do

mérito (que não

ocorreu) *

05

Distribuído após CPC/2015,

independentemente de julgamento ou não do mérito

Gera prevenção

Distribuição: art.

930, CPC/2015

*Nos itens 3 e 4, deve-se obedecer à regra que determina a cessação da prevenção no art. 80, §3º, do RI/TJMT.

Nesse desiderato, consoante prevê o § 3º, do art. 80 do RIJMT, cessada, pois a prevenção. Confira-se:

“Art. 80 (omissis)

§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.”

Logo, a preliminar não prospera.

É como voto.

2.

Intempestividade e ausência de interesse recursal

Segundo os agravados, a decisão recorrida apenas ampliou o prazo de suspensão do feito executivo para até o trânsito em julgado da sentença, não suspendendo, por si só, a execução que foi sobrestada em decisão anterior, da qual não houve recurso.

Sem razão, haja vista que a empresa agravante insurge-se justamente contra o ponto da decisão recorrida que dilatou a suspensão do feito executivo para ampliação o momento do trânsito em julgado da sentença. Dessa decisão foi intimada em 12/02/2021, iniciando o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente (15/02/2021), findando-se em 05/03/2021, quando a parte interpôs o presente recurso.

Logo, não há que se falar em intempestividade.

No que pertine o
interesse recursal
, este se mostra patente no caso concreto, na medida em que a ampliação da suspensão da execução para momento posterior, traz prejuízos à recorrente que busca satisfazer o crédito reclamado, pelo que também rejeito a preliminar em voga.

É como voto.

VOTO [MERITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, busca a agravante a reforma da decisão interlocutória que sobrestou o andamento da ação executiva originária até o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução.

Como se infere da decisão agravada, o juízo
a quo
determinou a ampliação da suspensão do procedimento executivo, que havia sido alhures estabelecido até a prolação da sentença de mérito dos embargos à execução, para o momento do trânsito em julgado do decreto sentencial, em que pese carecer pedido nesse sentido, o que,
prima oculli
, afigura-se
ultra petita
, na medida em que concedeu aos embargantes, ora agravados, mais do que pleiteado, ampliando a causa de pedir em matéria não suscetível de pronunciamento
ex ofício
, considerando, ainda, a inexistência de previsão legal nesse sentido.

Eis o teor da decisão agravada no ponto, vejamos:

“[...] Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por PEDRO NICOLAO KACZAM, JOANA DZIACHAN KACZAM, ZELINDA KRAJEWSKI KACZAM e CLAUDIR KACZAM em face da C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, todos devidamente qualificados nos autos.

[...] No que se refere ao pleito de suspensão do trâmite da execução de título extrajudicial de nº 1281-03.2007.811.0086 – Código 34964, tal pleito já foi apreciado na decisão de fls. 282/283.
Entretanto, tenho por ampliá-lo para que a suspensão permaneça até o trânsito em julgado da sentença deste feito
.

Certifique-se a suspensão nos autos de execução de nº 1281-03.2007.811.0086 – Código 34964.”
(ID n. 49108382 autos originários)

Outrossim,
os embargos à execução opostos, em regra, não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919,
parágrafo 1º
, do CPC/2015
),
a qual somente será relativizada em situações excepcionais, a ser sopesada casuisticamente.

Aliás, essa é a posição hodierna do c. Superior Tribunal de Justiça, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

De mais a mais, não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação aos executados, ora agravados, a protrair a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da sentença dos embargos, na medida em que o feito encontra-se ainda em fase de saneamento, se mostrando inócua a medida no momento, já que insuscetível de qualquer ato expropriatório.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANEJADA PELA PARTE EXECUTADA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO JÁ EM CURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 784, INCISO XII, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE LEGAL DE SUSPENSÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00442962820198160000 PR 0044296-28.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/10/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2020)

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida que estendeu os efeitos da suspensão da ação de execução nº. 1281-03.2007.811.0086, até o trânsito em julgado dos embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021